Tribunal: TJMT
Processo: 1034824-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034824-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 061.436.481-74 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DUPLA DISTRIBUIÇÃO – LITISPENDÊNCIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTADA A CONTESTAÇÃO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA RÉ – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - FATOS QUE EVIDENCIAM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que preceitua o artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação, sem o consentimento do réu. 2. Se fundamentada a discordância da parte ré, há que ser enfrentado o mérito da demanda, a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 4o do CPC. 3. Agindo a parte litigante de forma temerária, bem como alterando a verdade dos fatos com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro, deve ser condenada na pena de multa por litigância de má-fé, em favor da parte contraria, conforme preceitua o art. 80 e 81, ambos do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1034824-66.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Número Único 1034824-66.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, declarou a litispendência da ação e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC; a r. sentença impôs à parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa e, ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor da Seguradora/ré (cf. ID 39142262).

A apelante se insurge quanto à condenação ao pagamento de multa por litigar de má-fé, alegando que solicitou voluntariamente a desistência da ação e alega que a “
distribuição das duas ações ocorreu por equivoco ou por erro no sistema PJE
”, e em momento algum buscou obter lucro, não havendo que se falar em litigância de má-fé (cf. ID 39142264 – fls. 04)

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, seja reformada a r. sentença, no sentido de revogar a condenação do pagamento da multa de 1% do valor corrigido da causa (cf. ID 39142264).

Nas contrarrazões a que se refere o ID no 39142268, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em razão do acidente automobilístico sofrido no dia 05/08/2017 que resultou incapacidade parcial permanente (cf. ID 39142124).

Sem delongas, o mérito da questão a ser verificado é se a conduta da parte autora, na distribuição de duas ações idênticas, se qualifica como litigância de má-fé.

Sustenta a parte apelante que não teve dolo ao praticar tal conduta ilegal, tratando-se de simples erro material, causado por equivoco ou por erro no sistema PJE.

É notório que no âmbito do sistema punitivo (no caso, punição de natureza civil-processual), considera-se conduta dolosa aquela na qual o agente a pratica consciente do resultado que irá alcançar, ou ao menos assume o risco de que ocorra o resultado ilegal.

Não se pode imaginar que um advogado profissional distribua uma ação intencionalmente sem a
consciência
de que já havia, ele mesmo, distribuído ação idêntica. Faz parte da sua profissão deter o controle de seus processos e saber quem está representando em juízo e
status
processual de cada demanda. Não há excesso de trabalho ou equivoco que justifique tal conduta, de modo a qualificá-la como escusável ou apenas imprudente.

Neste caso, na melhor das hipóteses, o patrono do autor assumiu o risco de propor demanda idêntica em duplicidade, em forma contrária à lei, se o fez sem averiguar os seus próprios relatórios de demandas distribuídas, no que se convencionou denominar dolo eventual.

Veja-se, por conseguinte, que o fato de ter pedido a desistência da ação somente após a contestação do réu que alertou da existência da litispendência é suficiente para rejeitar a tese do “mero erro”.

Presente, portanto, o requisito subjetivo para a imputação da pena de litigância de má-fé, na medida em que o autor usou do processo para conseguir objetivo ilegal (dupla condenação do réu pelos mesmos fatos ou escolha indevida do juízo da causa, ofendendo o princípio do juiz natural).

Ademais,
conforme o art. 485, §4o, do CPC, oferecida a contestação, não é licito ao autor desistir da ação, sem o consentimento do réu, especialmente na hipótese, em que a Seguradora/ré se manifestou de forma contrária ao pedido de desistência formulada pela apelante nos autos (cf. ID 39142261).

Isto posto, nego provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença.

Custas pela apelante, observado, porém, o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020